Tribunal: TJDFT
Processo: 0730631-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730631-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL PINHEIRO CALZADA AGRAVADO: FOCARE PSIQUIATRIA EIRELI - EPP, DIEGO CANELHAS SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres, indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência consistente em nomear administrador judicial para a sociedade; determinar a quebra de sigilo bancário da parte agravada; bloquear a integralidade do faturamento da Focare Psiquiatria Ltda.; determinar a indisponibilidade dos bens da parte agravada e impor restrição de transferência de veículos e imóveis até que se apure e pague os valores obtidos na apuração dos haveres e indenização das quotas. Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso no tocante ao pedido de intimação dos agravados para apresentação de todos os livros e documentos contábeis e fiscais da empresa eventualmente existentes por não ter sido objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator